Tribunal: TJSP
Processo: 1013452-47.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Inativos da extinta FEPASA. Abono salarial. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Inativos da extinta FEPASA. Abono salarial. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013452-47.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
DORACY BAPTISTA DOS SANTOS SUZINI, CLARICE MANZANO BUTARELLO,
HELENA DE ARRUDA TIOSSI, AURORA QUINI PALADINI, LOURDES RODRIGUES
UMBELINO, ARCÍLIO ROGÉRIO, APARECIDA LAZÁRO DA SILVA, NAIR DIAS DE
CARVALHO, LUCINDA PEREIRA PIMENTA, AMÁLIA DE SOUZA RODRIGUES,
ALZIRA TOMAZINI DE OLIVEIRA, JOSÉ DOMINGOS DA COSTA FILHO, LUIZ
ARNALDO ARRUDA CASSINELLI, LOURDES APPARECIDA CARNEIRO TAVEIRA,
ALCEU FERNANDES DA COSTA, ISALTINA PAGANINI VERDE, GERALDO MARIA
SALVADOR, GILDA HENRIQUE MARTINS, MARIA DE LOURDES PIRAN LOPES,
MARIA RUTH CASSIANO DE OLIVEIRA, DORACI BELARMINO SILVA, ROMILDO
ANTONIO GASPARETO, MARIA REGINA FERNANDES, RAQUEL APARECIDA
BEZERRA DA SILVA DOMINGOS, ROSA ZAMPIERI LEVATTI, OVÍDIO FERNANDES,
VENCESLAU DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO CRUZ DE OLIVEIRA, FRANCILIA TELES
DOS SANTOS e SEVERINO IZIDIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-47.2013.8.26.0053
2
VOTO No 34964
APELAÇÃO No 1013452-47.2013.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DORACI BELARMINO SILVA (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Inativos da extinta
FEPASA. Abono salarial. Determinada correção monetária
pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo de inativos da extinta FEPASA por abono salarial
referente a 2009-2010, determinada correção monetária pelo IPCA e somente juros de
mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 365/369.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator